Tribunal: TJMT
Processo: 1005042-64.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-03-25
Data de publicação: 2022-03-25

Ementa:
Visto.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por BANCO BMG S/A, contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da Ação Anulatória de Ato Administrativo com pedido de tutela de urgência sob no 1034264-85.2021.8.11.0041, o qual indeferiu o pleito de tutela de urgência requerido na exordial.
Aduz o Agravante que, ajuizou ação anulatória processada sob n. 1034264- 85.2021.8.11.0041, na qual pleiteia a anulação da sanção pecuniária imposta pelo AGRAVADO, através do procedimento administrativo no 51.001.001.17-0027111 e 51.001.001.17-0033107, que culminaram em sanções pecuniárias fixadas no valor histórico de R$ 88.000,00 (oitenta e oito mil reais) em cada processo que, somadas, perfazem o valor atualizado de R$ 296.509,67 (duzentos e noventa e seis e quinhentos e nove reais e sessenta e sete centavos), em razão de suposta infração ao Código de Defesa do Consumidor.
Sustenta que, não praticou qualquer infração que amparasse a multa que lhe fora imposta, pois não praticou qualquer infração consumerista, tendo prestado em sede administrativa todos os esclarecimentos necessários para a elucidação da reclamação.
Afirma que, em 17 de dezembro de 2021 o AGRAVANTE realizou apólice de seguro garantia no 02-0775-0706280 no importe de R$ 394.398,06 (trezentos e noventa e quatro mil, trezentos e noventa e oito reais e seis centavos), visando a concessão da tutela de urgência para que o AGRAVADO se abstenha de inscrever o débito em dívida ativa, bem como realizar a cobrança do valor, o qual restou indeferido pelo juízo ‘a quo’.
Afiança que, está na iminência de ser inscrita em dívida ativa, penalidade que além de macular o seu bom nome, poderá obstaculizar transações financeiras e eventuais contratações, acarretando prejuízos de ordem financeira de difícil reparação, podendo, inclusive, comprometer o regular desenvolvimento de suas atividades.
Com base nestes fundamentos, pugna pela concessão da tutela antecipada recursal, para determinar que o Agravado se abstenha de realizar a inscrição em dívida ativa e cobrança dos débitos, ora discutidos, até o julgamento final da ação anulatória. No mérito, requer que seja reformada a decisão objurgada e concedida a tutela de urgência pleiteada.
É o relatório.
Decido.
Para o deferimento da tutela antecipada ou do efeito suspensivo recursal, faz-se necessária a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam, a probabilidade do direito e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, nos termos dos artigos, 300, 995, parágrafo único e 1.019, I, todos do Código de Processo Civil, como cito:
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [...]”.
“Art. 995. [...]
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.
Passo a análise dos requisitos da probabilidade do direito e do fundado receio de dano grave e de difícil reparação. Vejamos.
Sabe-se que embora o crédito impugnado se refira à multa do PROCON, ou seja, crédito não-tributário, a jurisprudência e a doutrina tem se manifestado pela possibilidade de aplicação por analogia do artigo 151 do Código Tributário Nacional, para o fim de suspensão de sua exigibilidade.
Da análise do inciso “II” do artigo 151 do Código Tributário Nacional, observa-se que é possível a suspensão do crédito tributário mediante realização do depósito integral do montante impugnado, como cito:
“Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:
[...]
II - o depósito do seu montante integral; [...]”
Têm-se, portanto, que de acordo com o citado dispositivo legal, somente seria possível a suspensão da exigibilidade do crédito tributário com fulcro no artigo 151, inciso “II”, do CTN, mediante realização do depósito integral e em dinheiro da dívida impugnada.
A matéria encontra-se inclusive pacificada por meio da Súmula 112 do Superior Tribunal de Justiça, como cito:
“Súmula 112 do STJ. O depósito somente suspende a exigibilidade do crédito tributário se for integral e em dinheiro”.
No entanto, cabe ressaltar que, apesar de constar no inciso “II” do artigo 151 do Código Tributário Nacional e na Súmula 112 do STJ que apenas deposito integral e em dinheiro suspende o credito tributário, a Corte Superior de Justiça tem admitido, quando o crédito impugnado se refere a crédito não-tributário, a suspensão de sua exigibilidade mediante apresentação de seguro garantia ou fiança bancária.
A propósito:
“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. MULTA ADMINISTRATIVA. CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO. NATUREZA JURÍDICA SANCIONADORA. UTILIZAÇÃO DE TÉCNICAS INTERPRETATIVAS E INTEGRATIVAS VOCACIONADAS À PROTEÇÃO DO INDIVÍDUO (GARANTISMO JUDICIAL). AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE DE CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO. MÉTODO INTEGRATIVO POR ANALOGIA. É CABÍVEL A SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO A PARTIR DA APRESENTAÇÃO DA FIANÇA BANCÁRIA E DO SEGURO GARANTIA JUDICIAL, DESDE QUE EM VALOR NÃO INFERIOR AO DO DÉBITO CONSTANTE DA INICIAL, ACRESCIDO DE TRINTA POR CENTO (ART. 151, INCISO II DO CTN C/C O ART. 835, § 2o. DO CÓDIGO FUX E O ART. 9o., § 3o. DA LEI 6.830/1980). RECURSO ESPECIAL DA ANTT DESPROVIDO. 1. Consolidou-se o entendimento, pela Primeira Seção desta Corte Superior de Justiça, no julgamento do Recurso Representativo da Controvérsia, nos autos do REsp. 1.156.668/DF, da Relatoria do eminente Ministro LUIZ FUX, Tema 378, DJe 10.12.2010, de que o art. 151, II do CTN é taxativo ao elencar as hipóteses de suspensão da exigibilidade do crédito, não contemplando o oferecimento de seguro garantia ou fiança bancária em seu rol. 2. O entendimento contemplado no Enunciado Sumular 112 do STJ, segundo o qual o depósito somente suspende a exigibilidade do crédito tributário se for integral e em dinheiro, que se reproduziu no julgamento do Recurso Representativo da Controvérsia, nos autos do REsp. 1.156.668/DF, não se estende aos créditos não tributários originários de multa administrativa imposta no exercício do Poder de Polícia. 6. É cabível a suspensão da exigibilidade do crédito não tributário a partir da apresentação da fiança bancária e do seguro garantia judicial [...] 8. O crédito não tributário, diversamente do crédito tributário, o qual não pode ser alterado por Lei Ordinária em razão de ser matéria reservada à Lei Complementar (art. 146, III, alínea b da CF/1988), permite, nos termos aqui delineados, a suspensão da sua exigibilidade, mediante utilização de diplomas legais de envergaduras distintas por meio de técnica integrativa da analogia. 9. Recurso Especial da ANTT desprovido”. (STJ - REsp 1381254/PR, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 28/06/2019)
Destarte, uma vez que a dívida impugnada se refere à multa do PROCON, ou seja, crédito não tributário, os indícios se pairam no sentido de ser possível a suspensão da exigibilidade mediante apresentação de seguro garantia ou fiança bancária.
Cabe ressaltar que, nos termos do artigo 835, §2o do Código de Processo Civil, a fiança bancária e o seguro garantia judicial equiparam-se a dinheiro, quando ofertada em valor não inferior ao crédito impugnado, acrescido de 30% (trinta por cento) do valor do crédito impugnado, como cito:
“Art. 835 [...]
§ 2o Para fins de substituição da penhora, equiparam-se a dinheiro a fiança bancária e o seguro garantia judicial, desde que em valor não inferior ao do débito constante da inicial, acrescido de trinta por cento”.
In casu, o valor das multas arbitradas perfazem a quantia de R$ 296.509,67 (duzentos e noventa e seis e quinhentos e nove reais e sessenta e sete centavos). A garantia do juízo oferecida pela parte Agravante se trata de seguro garantia, cuja proposta foi emitida 17/12/2021, às 08:24:47 horas, (Junto Seguros - Apólice de Seguro Garantia n° 02-0775-0706280), no valor de R$ 394.398,06 (trezentos e noventa e quatro mil, trezentos e noventa e oito reais e seis centavos), valor este que abarca o acréscimo de 30% previsto no artigo 835, §2o do Código de Processo Civil.
Assim, nesta quadra processual, vislumbra-se que a parte Recorrente atendeu as exigências necessárias para a suspensão da exigibilidade do crédito não tributário impugnado nos autos de origem, com fulcro no artigo 151, inciso II do CTN.
Outrossim, consigno que caso não seja suspensa a exigibilidade do crédito tributário, a Agravante poderá ter o seu nome inscrito no cartório de protesto de título, ter os seus bens expropriados em eventual ação de execução, além de ficar impedido de emitir certidão de regularidade fiscal, bem como de realizar diversas transações comerciais.
Assim, vislumbra-se a presença do requisito da probabilidade do direito postulado nas razões recursais, bem como o perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação, necessários para o deferimento da tutela antecipada recursal.
Ante o exposto, defiro o pedido de tutela antecipada recursal se abstenha de realizar a inscrição do débito discutido na ação originária em dívida ativa, bem como deverá se abster de realizar cobrança dos referidos débitos, até o julgamento final da Ação Anulatória.
Comunique-se o juízo de primeiro grau.
Intime-se o Agravado, para, querendo, apresentar contrarrazões.
Após, dê-se vista a doutra Procuradoria Geral de Justiça, para emissão de parecer.
Cumpra-se.
Des. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Relator